Tribunal: TJDFT
Processo: 0741418-51.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS. DOENÇA GRAVE. NEFROPATIA. PROVA PERICIAL OFICIAL. DESNECESSIDADE. RELATÓRIO MÉDICO. DOENÇA CONFIRMADA. DÍVIDA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA. CORREÇÃO. TAXA SELIC. RESP No 1495146. REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.
1. Demonstrado por meio dos relatórios médicos anexados à peça de ingresso o acometimento de doença grave (NEFROPATIA) por parte do Autor, resta desnecessária a pretensa prova pericial requerida pelo Distrito Federal.
2. Estando prevista no artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713, a enfermidade de que é acometido o Autor, a isenção de desconto do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) nos seus Proventos é medida que se impõe.
3. Nos termos do que restou afirmado pela Corte da Cidadania (STJ), no julgamento do Recurso Especial No 1495146, processado sob o rito dos Recursos Repetitivos, aplica-se Taxa SELIC para a correção de dívida, não se permitindo a cumulação de qualquer outro índice.
4. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA, MAS DESPROVIDA.